Tribunal: TJDFT
Processo: 0746582-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746582-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALEXANDRO ALMEIDA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nomeio a Defensoria Pública para assistir os interesses do requerente, órgão para o qual os autos devem ser encaminhados, a fim de que sejam tomadas as providências que reputar cabíveis. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília -, 23 de outubro de 2020 14:04:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora